Tribunal: STF
Processo: ARE 1436469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - CRITÉRIO DO INTERVALO - REESTRUTURAÇÃO - CONCURSO DE MAJORANTES NO DELITO DE ROUBO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE AO QUANTUM DE AUMENTO - REDUÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL - APLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    1- A materialidade e a autoria quanto aos delitos de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Restrição de Liberdade das Vítimas, e Corrupção de Menor, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 157, §2º, II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.



    2- A falta de cientificação ao Réu quanto ao Direito de Permanecer em Silêncio, por si só, não tem o condão de invalidar a Confissão e culminar na Absolvição por insuficiência probatória.



    3- Não há ilegalidade, por afronta ao regramento contido no art. 226 do CPP, quando o reconhecimento pessoal realizado é corroborado, em Juízo, pelas demais provas orais e documentais coligidas.



    4- Se em reanálise do art. 59 do Código Penal houver a constatação de que a pena-base fora fixada de maneira exacerbada, a redução, com observância da aplicação do critério de intervalo entre o mínimo e o máximo de penas abstratamente cominadas, é medida de rigor.



    5- A súmula 443 do STJ dispõe que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.



    6- Não havendo fundamentação no que tange à fração eleita para aumentar a reprimenda em razão da incidência de Majorantes, deve ser aplicado o quantum mínimo de 1/3 (um terço).



    7- O parágrafo único do art. 70 do Código Penal dispõe que no caso de aplicação do Concurso Formal (art. 70, caput, CP), não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do mesmo Estatuto Lega l.



    8- Preenchidos os requisitos previstos no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, deve o regime prisional semiaberto ser fixado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente